Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-44.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702659-44.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA DE CARVALHO GNISCI RECORRIDO: CLEOMASINA STUART SANCAO DE ANDRADE DESPACHO De acordo com o art. 29 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB: Os atos de advocacia, previstos no Art. 1o do Estatuto, podem ser subscritos por estagiário inscrito na OAB, em conjunto com o advogado ou o defensor público. § 1o O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos, sob a responsabilidade do advogado: I – retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga; II – obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos; III – assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. Entre as atividades permitidas ao estagiário não se inclui a sustentação oral. Os Tribunais Superiores já tiveram oportunidade de se manifestar sobre o assunto e foram contrários à prática. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. DIREITO DO RÉU . ATUAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ATO. ORDEM CONCEDIDA . 1. É defeso ao estagiário de Direito a prática de ato privativo de advogado. 2. A denegação da sustentação oral do recurso viola o direito à ampla defesa, assegurado aos réus pela Constituição Federal . 3. Ordem concedida. (STJ - HC: 47803 GO 2005/0151522-1, Relator.: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 15/02/2007, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 19/03/2007 p. 395) HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO PRIVATIVO DE ADVOGADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 1. Não é permitida a prática de sustentação oral por estagiário de advocacia (art. 124, parágrafo único, do RI/STF). 2. A superveniência da sentença condenatória altera o título da prisão preventiva. Precedentes. 3. Habeas corpus prejudicado. (STF, 1a T. HC no 118.317/SP. Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 22.10.2013). Desse modo, indefiro o pedido. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA